Tribunal: TJMT
Processo: 1010643-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010643-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), CLAUDELICE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 569.835.141-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADA PELO ESTADO. ART. 95, §3o DO CPC, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos a
prova pericial foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).

2. Havendo relação de consumo, a inversão do ônus da prova é cabível
quando
, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. (Art. 6o, VIII do CDC).

3. É de clareza hialina que a situação dos autos caracteriza a hipossuficiência técnica da consumidora/agravada, pois a questão debatida é referente a eventual
vazamento de gás ocorrido em 2016 nos blocos do empreendimento que fora construído pelas agravantes. Assim, como as agravantes são detentoras das informações técnicas, cabe a elas comprovar se houve ou não vazamento de gás.

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais de no 1000667-33.2018.8.11.0041, movida por
Claudelice Rodrigues de Moraes
que deferiu a prova pericial, inverteu o ônus da prova e determinou que as rés, ora agravantes, arcassem com os honorários periciais.

As agravantes esclarecem que a parte autora, ora agravada, firmou Contrato de Compra e Venda com as Construtoras Agravantes para aquisição do imóvel no 107, bloco E, conformado no empreendimento Parque Chapada Diamantina.

Narram que, segundo a agravada em 2016 fora constatado um forte indicio de vazamento de gás nos blocos do empreendimento, motivo pelo qual fora necessário a interrupção do fornecimento em todo o bloco. Sendo este o fato pelo qual a agravada se ajuizou a ação pugnando para que as agravantes arcassem com os reparos definitivos na tubulação e medidor de gás, além de indenização por danos morais.

Defendem que, a decisão agravada deve ser reformada, pois:
1)
não é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência alegada.
2)
os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, porquanto foi requerida pela parte autora que é beneficiária da justiça gratuita.

Defendem que, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade de direito é patente, pois a decisão está em confronto com o que disciplina o artigo 95, §3o do CPC, no que tange a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. O risco de dano ou resultado útil ao processo decorre do risco econômico, eis que “caso não seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, as Agravantes arcaram com custos indevidos, haja vista, que a prova pericial foi solicitada pela parte Agravada, devendo a mesma ser responsável pelo pagamento da execução da mesma.” (Id. 37599980, pág.7).

Requerem que seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão recorrida; no mérito pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a inversão do ônus da prova e desonerar a agravante do pagamento dos honorários periciais.

Liminar deferida (Id. 43297484).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 44178964). Informações prestadas pela magistrada de primeira instância noticiando a manutenção da decisão (Id. 44262974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada que deferiu a prova pericial, inverteu o ônus da prova e determinou que as rés, ora agravantes, arcassem com os honorários periciais está correta, as demais questões não aventadas na decisão agravada não serão analisadas sob pena de supressão de instância.

Os recorrentes defendem que, a decisão agravada deve ser reformada, pois:
1)
os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, porquanto foi requerida pela parte autora que é beneficiária da justiça gratuita;
2)
não é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência alegada.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Isto é assim porque, o artigo 95, caput, do CPC disciplina que a remuneração do perito deverá ser paga pela parte que requereu a perícia, ou rateada quando a prova for deferida de ofício ou requerida por ambas as partes.

Por sua vez, o §3o do mesmo dispositivo disciplina que q
uando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
1) custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

2) paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso dos autos, o processo de origem é eletrônico e ao consultar os autos de origem verifico que
a parte autora, ora agravada, não requereu a prova pericial
, tanto é assim que consta da inicial um tópico denominado “da desnecessidade da perícia judicial” (Id. 11367742 dos autos de origem, pág. 8) .

Do mesmo modo, não identifico na contestação apresentada o requerimento de prova pericial pela parte agravante/ré (Id. 12500324 dos autos de origem, pág. 22).

Destarte, forçoso concluir que a prova pericial foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).

No que tange a inversão do ônus da prova deferida na decisão agravada, os recorrentes sustentam que não é cabível
, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência alegada.

Sem razão os agravantes.

Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor -, a inversão do ônus da prova é cabível quando
, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Os requisitos previstos no aludido dispositivo não são cumulativos, mas alternativos. Ou seja, a inversão deve ser decretada se for verossímil a alegação ou se o consumidor for hipossuficiente. Hipossuficiência que pode ser econômica, jurídica ou técnica.

Ressalte-se que a hipossuficiência a ser analisada nestes autos é a técnica, isto é, aquela decorrente da dificuldade do consumidor em face do fornecedor para produzir a prova necessária.

Consoante se depreende dos autos a parte autora, ora agravada, firmou Contrato de Compra e Venda com as Construtoras Agravantes para aquisição do imóvel no 107, bloco E, conformado no empreendimento Parque Chapada Diamantina.

Ora, é de clareza hialina que a situação dos autos caracteriza a hipossuficiência técnica da consumidora/agravada, pois conforme relatado pelos próprios agravantes a questão em debate é referente a eventual
vazamento de gás ocorrido em 2016 nos blocos do empreendimento, motivo pelo qual fora necessário a interrupção do fornecimento em todo o bloco.

Destarte, não sendo a consumidora a responsável pela construção do imóvel e nem pela instalação dos dutos para a distribuição do gás, não há como impor a ela o ônus de produzir a prova acerca do aludido vazamento.

Além disso, como o imóvel foi construído pelas partes agravantes, que são detentoras das informações técnicas, cabe a elas comprovar se houve ou não vazamento de gás.

A propósito:

“Direito do Consumidor. Vazamento de gás. Inversão do ônus da prova. Cabimento
. Responsabilidade, contudo, do condomínio. Agravo retido desprovido e apelação provida. 1. Em havendo relação de consumo, a inversão do ônus da prova é a regra e isto porque essa inversão se constitui em direito básico do consumidor. 2. No caso vertente, há hipossuficiência técnica do consumidor. [...]” (TJ-RJ - APL: 00243764320088190203 RJ 0024376-43.2008.8.19.0203, Relator: DES. HORACIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 09/10/2012, DÉCIMA QUINTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 07/12/2012)

Frise-se a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que a consumidora, ora agravada, é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista que as agravantes, construtoras do empreendimento, possuem as informações técnicas para comprovar as alegações.

Com essas considerações dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar que os custos da prova pericial sejam rateados entre as partes, e sendo a parte agravada beneficiária da justiça gratuita
sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020